Tribunal: TJSP
Processo: 2076384-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Acerto da decisão recorrida. Presença dos requisitos do art. 50 do CC/2002. Documentação que prova a confusão patrimonial e a fraude

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Acerto da decisão recorrida. Presença dos requisitos do art. 50 do CC/2002. Documentação que prova a confusão patrimonial e a fraude contra credores. Esgotamento da procura de bens da sociedade. Desnecessidade. É dever do executado e não do exequente a indicação de bens à penhora, cujo descumprimento configura, inclusive, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC/2015. Benefício de ordem (art. 795, § 1o, do CPC/2015). Inaplicabilidade. O benefício de ordem não pode ser suscitado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, por ser resultante da solidariedade entre a empresa e o sócio em razão da natureza da sociedade (direito material).
RECURSO NÃO PROVIDO.